Tribunal: STF
Processo: RE 70851
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL - FALTA DE REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DOS REUS E DE
IDENTIFICAÇÃO DESTES, FALHA CORRIGIDA OPORTUNAMENTE - AUSÊNCIA DE
OFENSA A LEI.
NULIDADE DO REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DOS REUS, PORQUE SUBSCRITO POR
PROFISSIONAL SUSPENSO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. IMPROCEDENCIA DA
ARGÜIÇÃO PELA PRESENCA DOS REUS NA LIDE. TEMA NÃO PREQUESTIONADO NA
DECISÃO RECORRIDA.
REPRESENTAÇÃO DOS AUTORES EM JUÍZO POR MEIO DE PROCURADOR COM OS
PODERES DA CLÁUSULA "AD JUDICIA". SANEAMENTO OPORTUNO DA PRETENDIDA
IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO.
FALTA DE OUTORGA UXORIA - QUESTÃO RELATIVA A PROPRIEDADE DE AÇÕES DE
SOCIEDADE ANONIMA, QUE NÃO EXIGE TAL OUTORGA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL E DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.